Tribunal: TJES
Processo: 0020213-25.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020213-25.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO GOMES DE SOUZA
APELADO: SOLUCOES ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020213-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO GOMES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A, GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
APELADO: SOLUCOES ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 6ª Vara Cível de Serra que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, decretou a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado e julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de cobertura securitária.

O apelante sustenta que o contrato de seguro prevê cobertura para a hipótese de colisão, não se enquadrando em situação de exclusão que reputa, outrossim, abusiva. Em razão disse pretende a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento da respectiva indenização.

Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020213-25.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO GOMES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A, GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
APELADO: SOLUCOES ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - ME

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 6ª Vara Cível de Serra que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, decretou a aplicação dos efeitos da revelia ao apelado e julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de cobertura securitária.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: a) a existência de contrato de seguro; b) hipótese de cobertura securitária.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Compulsando os autos, verifico a existência de contrato de seguro de transporte firmado entre as partes com previsão expressa de cobertura securitária para a hipótese de roubo, furto, incêndio e colisão, conforme documento de fls. 26.

Não obstante haja previsão contratual no referido documento no sentido de excluir a cobertura para colisão de motocicletas acima de 600cc, o objeto segurado possui 599cc, conforme fl. 22, não se enquadrando nesta hipótese de exclusão de cobertura.

Noutro giro, não existem provas seguras ou capazes de afastar os efeitos da revelia, no sentido de que o apelante tenha agravado de maneira intencional o risco, não servindo para tanto mera informação de testemunha no boletim de ocorrência acerca de suposta velocidade incompatível com a via.

Quanto ao valor da indenização, não obstante no boletim de ocorrência haja indicação de que os danos são de pequena monta, os três orçamentos carreados aos autos indicam valores superiores àquele previsto pela FIPE para a motocicleta, situação que também conduz ao julgamento de procedência no pedido, no sentido de permitir a indenização total do bem, conforme previsto na cláusula 4.1 do contrato.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).
(REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016)

Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação a eventuais prejuízos que o apelante venha a ter decorrente do sinistro, por se tratar de pedido genérico e não se subsumir às hipóteses legalmente permitidas (art. 324, do CPC), tenho que não merece provimento.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor da tabela FIPE do veículo na data do sinistro, corrigido monetariamente pela Selic desde a data do sinistro, vedada cumulação com outro índice de correção monetária.

Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS CONSONANTES. VEÍCULO. COLISÃO. COBERTURA CONTRATUAL. AUSENTE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. VALOR TABELA FIPE AO TEMPO DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).
2.
Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

3.
Compulsando os autos, verifico a existência de contrato de seguro de transporte firmado entre as partes com previsão expressa de cobertura securitária para a hipótese de roubo, furto, incêndio e colisão, conforme documento de fls. 26.
4.
Não obstante haja previsão contratual no referido documento no sentido de excluir a cobertura para colisão de motocicletas acima de 600cc, o objeto segurado possui 599cc, conforme fl. 22, não se enquadrando nesta hipótese de exclusão de cobertura.
5.
Noutro giro, não existem provas seguras ou capazes de afastar os efeitos da revelia, no sentido de que o apelante tenha agravado de maneira intencional o risco, não servindo para tanto mera informação de testemunha no boletim de ocorrência acerca de suposta velocidade incompatível com a via.
6.
Por derradeiro, quanto ao valor da indenização, não obstante no boletim de ocorrência haja indicação de que os danos são de pequena monta, os três orçamentos carreados aos autos indicam valores superiores àquele previsto pela FIPE para a motocicleta, situação que também conduz ao julgamento de procedência no pedido, no sentido de permitir a indenização total do bem, conforme previsto na cláusula 4.1 do contrato.
7.
Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação a eventuais prejuízos que o apelante venha a ter decorrente do sinistro, por se tratar de pedido genérico e não se subsumir às hipóteses legalmente permitidas (art. 324, do CPC), tenho que não merece provimento.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.